Tribunal: TJBA
Processo: 8005820-44.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005820-44.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SINDNAP-FS – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO E DESCONTOS NÃO COMPROVADA. ENTENDIMENTO DA COLEGIALIDADE PRIVILEGIADO PARA APLICAR O CDC. DANO MORAL INDENIZÁVEL E MATERIAL RESTITUÍVEL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA APLICAR O CDC E REDUZIR O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Desconto indevido em benefício previdenciário, perpetrado pela SINDNAP-FS – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

II. Questão em discussão:
Se aplica-se o CDC e se é possível quanto os danos morais e materiais, afastá-los ou reduzi-los e devolver de forma simples.

III. Razões de decidir:
O Autor Apelado comprova os descontos em seu benefício previdenciário ao tempo em que o Sindicato Réu Apelante não prova a regularidade da filiação e nem das cobranças. Com isso, o contrato é nulo, os descontos indevidos e abusivos, caracterizados os danos morais indenizáveis, reduzidos para R$ 5.000,00 e os materiais, mantida a restituição na forma simples.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
A entidade associativa, ora Apelante, figura como fornecedora, na medida em que atua como intermediadora de acesso a produtos e serviços viabilizados pelas parcerias e convênios que firmou com prestadores e outros fornecedores, ao tempo em que, o associado/filiado se torna dentro desse contexto o consumidor, ainda que potencial, uma vez que é o destinatário final dos serviços e produtos ofertados pela entidade.

Sentença reformada em parte em atenção aos princípios da colegialidade, da congruência e observada a vedação à reforma em prejuízo de quem recorreu para preservar a segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005820-44.2024.8.05.0150
, em que figuram como Apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e como Apelada LUIZ CARLOS DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça